Tribunal: TJMT
Processo: 0010022-28.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no 0010022-28.2009.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCELO SANTOS DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de processo que foi migrado do sistema Proteus, que estava sobrestado em face do Tema 06 do STF.
A secretaria encaminhou os autos conclusos para que seja inserido o movimento, "Processo Suspenso por RE - Tema 06", tendo em vista se tratar de processo migrado do sistema Proteus.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 06.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça